Tribunal: TJES
Processo: 5008800-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008800-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008800-93.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE DE PROVAS. JUSTA CAUSA. ATITUDE SUSPEITA CONFIGURADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Hipótese em que, após se dirigirem ao local informado por terceiro não identificado, policiais visualizaram o paciente chegar próximo a um veículo estacionado em via pública, de outra unidade federativa, conferir a placa, espreitar ao redor em estado de alerta e pegar a chave que estava escondida no pneu do automóvel, nele ingressando.

2. A
busca
pessoal e
veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

3.

O
fato de o agente ostentar ações penais em curso, mesmo que por outros delitos, é suficiente para fins de decretação do cárcere cautelar com base no risco de reiteração delitiva.

4. O
excerto jurisprudencial mencionado pela defesa técnica para afastar a prisão é referente a um julgamento isolado da 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão fracionário, cujo entendimento não tem natureza jurídica de precedente vinculante, mas de jurisprudência persuasiva.

5
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008800-93.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIO FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0001457-26.2024.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 24/6/2024.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que há ilegalidade na busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima. Aduz, ainda, que os processos criminais anteriores não indicam reiteração delitiva. Argumenta, também, que a fixação de medidas cautelares alternativas é suficiente para o caso em tela. Alegou, por derradeiro, que a autoridade coatora não fez
distinguishing
em relação ao precedente indicado referente a caso semelhante.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela substituição da prisão por cautelares diversas, confirmando-se a medida no mérito.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 24 de junho de 2024, por volta de 17h, Policiais Federais, em averiguação de informações anônimas, dirigiram-se à Orla de Itaparica, no Bairro Itaparica, neste município, onde abordaram o denunciado, o qual tinha a posse, em tese, de 01 (um) quilo da substância entorpecente conhecida como ‘cocaína’, no interior do automóvel GM/Prisma, de cor preta e placas FYI0769, procedente do Estado de Minas Gerais.

Com efeito, a busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,
e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”
. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Na hipótese vertente, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, a busca pessoal não decorreu unicamente de denúncia anônima, mas sim em razão de circunstâncias concretas que evidenciaram justa causa que legitimou a atuação dos agentes de polícia.

Nesse contexto, após se dirigirem ao local informado por terceiro não identificado, os policiais visualizaram o paciente chegar próximo a um veículo estacionado em via pública, de outra unidade federativa, conferir a placa, espreitar ao redor em estado de alerta e pegar a chave que estava escondida no pneu do automóvel, nele ingressando.

Com efeito, a denúncia anônima, segundo consta do inquérito policial, dava conta de que uma pessoa buscaria um veículo contendo drogas em seu interior.

Nesse diapasão, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a busca pessoal e veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

As informações preliminares apresentadas, portanto, denotam atitude suspeita que, ao menos no sentir deste julgador, justificou a ação dos policiais em proceder a abordagem, pois o comportamento do indiciado destoou de um usuário regular de veículo automotor.

Nada obstante, o juízo da causa, após formação do contraditório e a inauguração da fase instrutória, poderá examinar a questão à luz de cognição exauriente.

Logo, à luz do contexto fático apresentado, concluo que houve a configuração de fundada suspeita (justa causa) para a revista pessoal.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, o fato de o agente ostentar ações penais em curso, mesmo que por outros delitos, é suficiente para fins de decretação do cárcere cautelar. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Em arremate, o excerto jurisprudencial mencionado pela defesa técnica para afastar a prisão é referente a um julgamento isolado da 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão fracionário, cujo entendimento não tem natureza jurídica de precedente vinculante, mas de jurisprudência persuasiva.

Na espécie, reitero que as especificidades do caso concreto levaram à decretação da prisão, adequada à hipótese em tela, devendo-se levar em consideração, a existência de ação penal em curso em desfavor do paciente, além da possível interestadualidade da conduta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)